Tribunal: TCU
Processo: 019.254/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em que se requer ao Tribunal a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal pela Presidência da República, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a ampliação do objeto da fiscalização contínua em curso no âmbito do TC Processo 033.815/2023-2 , cuja realização foi aprovada por meio do Acórdão 255/2023-TCU-Plenário , de modo a abranger todos os gastos (sigilosos e não sigilosos) efetuados pela Presidência da República por meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação do presente processo até a conclusão dos trabalhos da segunda etapa da fiscalização em curso no TC Processo 033.815/2023-2 , prevista para setembro/2024, ocasião em que haverá os subsídios necessários ao integral cumprimento da presente solicitação; 9.4. informar ao Ministro Aroldo Cedraz, relator do TC Processo 033.815/2023-2 , que a Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer, por meio desta Solicitação do Congresso Nacional, a realização de fiscalização na Presidência da República a fim de apurar possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamentos do Governo Federal - o que já está sendo parcialmente realizado no âmbito daquele processo-, além de requerer a V. Exa. que, oportunamente, encaminhe ao relator da presente solicitação cópia do acórdão que vier a ser proferido e do relatório e voto que o fundamentarem, assim como das peças processuais necessárias ao atendimento desta SCN, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. comunicar as medidas adotadas no presente acórdão à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização em curso no TC Processo 033.815/2023-2 , que lhe será dado o devido conhecimento; 9.6. restituir os autos para a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação.